Tribunal: TJES
Processo: 5021771-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021771-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL JOSE PEREIRA DE AGUIAR
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021771-72.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GIL JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR

RECORRIDO: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA NO LOCAL DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. DESCONTINUIDADE DE ATENDIMENTO EM DETERMINADOS LOCAIS. LIBERALIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GIL JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR
em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo o requerente que em 2006 tinha 46 locais de atendimento, no entanto, a rede credenciada foi reduzida para quatro locais, sendo distantes de sua residência, já que mora em Domingos Martins. Busca, assim, seja a requerida compelida a liberar todos os locais de atendimento quando da celebração do contrato ou, alternativamente, arque com os custos de exames e consultas particulares.

Em contestação (ID 7725206), a requerida informa que possui vasta rede credenciada, inclusive na cidade de Domingos Martins, local de residência do autor. Além disso, informa que o CEUV continua prestando serviços sem modalidade de co-participação, sendo que apenas a unidade de Cariacica foi descontinuada.

A sentença (ID 7725218) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto:

Declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgo improcedentes os pedidos autorais de obrigação de fazer e indenização por danos morais
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7725220), reiterando a falta de locais para atendimento.

A requerida ofertou contrarrazões (ID 7725223), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito em si, o entendimento do magistrado sentenciante é brilhante. O plano ao qual o autor é vinculado (UNIMED MIX 50 PF - SOB ENF) prevê co-participação, no entanto, a operadora de plano de saúde não é obrigada a manter indefinidamente a mesma rede credenciada para atender as necessidades do mesmo.

Conforme consta dos autos, em Domingos Martins existem vários prestadores credenciados (ID 7725210), sendo que o
plus
oferecido pela requerida de isenção na co-participação de consultas/exames não pode ser garantido de forma permanente pela mesma. Além disso, se a unidade de Cariacica foi descontinuada o autor pode ser valer da unidade de Jardim Camburi, caso ainda prefira não pagar qualquer tipo de co-participação.

Desta feita, a requerida não pode ser compelida a retomar sua rede inicial de atendimento, sequer existe qualquer tipo de indenização a título de danos morais a ser fixada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)